Tribunal: TJMT
Processo: 1020941-25.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020941-25.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 593.347.891-15 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADRIELE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 065.953.951-93 (APELADO), NIELI OLIVEIRA LIMA - CPF: 058.330.491-56 (APELADO), PGE (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 593.347.891-15 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ADRIELE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 065.953.951-93 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NIELI OLIVEIRA LIMA - CPF: 058.330.491-56 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALTA HOSPITALAR SEM SUPORTE TÉCNICO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização ajuizada por companheira e filhas de paciente que faleceu dois dias após ser liberado diretamente da UTI para o domicílio sem suporte técnico domiciliar. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, com condenação do Estado ao pagamento de danos morais e materiais, e improcedência quanto ao pedido de pensão mensal. Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelas autoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de suporte técnico domiciliar após alta hospitalar configura falha na prestação do serviço público de saúde apta a ensejar responsabilidade

do Estado; (
ii
) saber se é possível reconhecer o direito à pensão mensal; e (
iii
) saber se os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado decorre
da ausência de
suporte técnico indispensável à continuidade do tratamento domiciliar, configurando falha no dever de proteção à saúde, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988.

A ausência de home
care
privou o paciente de uma chance concreta de sobrevida, atraindo a incidência da teoria da perda de uma chance, conforme reconhecido na sentença e respaldado por laudo pericial.

O
falecido
não
possuía capacidade laborativa

à época do óbito,
diante das sequelas irreversíveis do acidente automobilístico anterior,
sendo indevida a concessão de pensão mensal.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 80.000,00 por autora) mostra-se adequado e proporcional, considerando a perda do ente familiar. Os honorários advocatícios seguem os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A
ausência de
suporte técnico domiciliar após alta hospitalar de paciente em estado clínico grave configura falha na prestação do serviço público de saúde, ensejando
a
responsabilidade
estatal
. 2. A ausência de home
care
que compromete chance concreta de recuperação autoriza a aplicação da teoria da perda de uma chance. 3. Não se reconhece o direito à pensão mensal quando comprovada a incapacidade laboral pré-existente do falecido.”

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível no 50057156220228080035, Rel. Des. Heloisa
Cariello
, 2a Câmara Cível, j. 2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
recurso
s
de apelação interposto
s

por

LUCIA
DE OLIVEIRA SOUZA, ADRIELE DE OLIVEIRA LIMA e NIELI OLIVEIRA LIMA; bem como pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a
sentença proferida pelo Juízo
da
1
a
Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Rondonópolis/MT
que
, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Materiais e
Morais
n. 1020941-25.2024.8.11.0003
,

julgou
parcialmente p
rocedentes os pedidos formulados na inicial
, com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para:

a) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada uma das requerentes, totalizando R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), acrescido de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (08/05/2022 – alta médica), até a data da sentença, a partir de então, aplica-se taxa SELIC (Súmula 362 do STJ), a qual engloba correção monetária e juros.

b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.037,04 (um mil, trinta e sete reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso até a citação (26/08/2024). A partir de então, aplica-se taxa SELIC, a qual engloba correção monetária e juros.

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de pensão mensal, considerando a ausência de comprovação robusta da atividade laborativa do falecido antes do acidente e, principalmente, o atestado médico que confirma a incapacidade laboral permanente em razão das sequelas neurológicas.

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 75% para o requerido e 25% para as requerentes, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC.

Considerando que as autoras tiveram procedência parcial de seus pedidos (dano moral), em conformidade com o art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

No entanto, considerando que as requerentes são beneficiárias da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhes foram impostas, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Isento, ainda, o Estado do pagamento das custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01.”

O
Estado de Mato Grosso

apelou no Id 315441417,
alegando
que a sentença recorrida desconsiderou os argumentos da contestação e incorreu em erro ao reconhecer a responsabilidade do Estado, contrariando o conteúdo do laudo pericial produzido nos autos.

Assevera que a perícia técnica concluiu pela estabilidade clínica do paciente no momento da alta da UTI, inexistindo evidência de erro médico na conduta da equipe que o atendeu.

Afirma que o ponto central da demanda — a suposta imprudência na concessão da alta médica — foi afastado pela perícia, e que não se comprovou o nexo de causalidade entre a atuação do Estado e o óbito.

Argumenta que a responsabilidade civil por erro médico é subjetiva, exigindo prova de culpa, o que não ocorreu no presente caso, especialmente porque o paciente recebeu tratamento compatível com sua condição clínica.

Destaca que, caso se entenda pela manutenção da condenação, o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença mostra-se excessivo e desproporcional
,
pugnando pela sua redução.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação também devem ser reduzidos
.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, ou, subsidiariamente, reduzi
r
os valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

Os Apelados,
em contrarrazões, defendem a manutenção integral da sentença, destacando que a condenação
fundamentou-se
na omissão do Estado em prover suporte técnico após a alta hospitalar, e não na existência de erro médico. Ressaltam que a perícia confirmou a necessidade de home
care
diante da condição clínica do paciente, justificando a aplicação da teoria da perda de uma chance.
Requerem o desprovimento do recurso e
pleiteiam a
majoração da indenização e concessão de pensão mensal.

Lúcia de Oliveira Souza,
Adriele
de Oliveira Lima e
Nieli
Oliveira Lima

apelaram no Id 315441420, alegando que
a sentença incorreu em equívoco ao julgar improcedente o pedido de pensão mensal, uma vez que a perda do arrimo familiar decorreu diretamente do óbito provocado por falha na prestação do serviço público, sendo irrelevante a suposta incapacidade laboral do falecido.

Aduzem que “
A morte, provocada pela desassistência, ceifou essa chance e o sustento que, por outras vias (ainda que não o trabalho formal), poderia ter sido mantido
.”

Assevera
m
que a pensão mensal
deve

ser
fixada com base no valor presumido da renda do falecido,
argumentando que, na falta de prova robusta da renda, a pensão deve ser fixada com base no
salário mínimo
.

A
firma
m
que a quantia arbitrada a título de danos morais mostra-se aquém da extensão do sofrimento suportado pelas apelantes, considerando-se que a falha do Estado resultou na perda da chance de sobrevida do ente familiar, o que demanda majoração do valor indenizatório
.

Destaca
m
que, sendo provido o apelo, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a condenação integral do Estado nas custas e honorários advocatícios, inclusive os recursais.

Ressalta
m
que a constituição de capital ou caução fidejussória deve ser determinada como garantia do pagamento da pensão, conforme previsão da Súmula 313 do STJ.

Ao final, requer
em
o provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 150.000,00 para cada autora
e
condenar o Estado ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 da renda presumida do falecido ou do
salário-mínimo
, com termo final conforme a expectativa de vida e idade da filha menor
, com determinação

de
constituição
de capital para garantia da pensão
. Pleiteiam a
redistribui
ção

d
os ônus sucumbenciais, com condenação do Estado em custas e honorários na integralidade.

A Procuradoria de Justiça se manifestou no Id 330207887, sem opinar sobre o mérito do
s
recurso
s
, por entender que não se encontra presente nenhuma hipótese que exija a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Apelação do Estado de Mato Grosso

A
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Pensão por Ato Ilícito
foi
ajuizada por Lúcia de Oliveira Souza,
Adriele
de Oliveira Lima e
Nieli
Oliveira Lima, companheira e filhas de Osvaldo Barbosa Lima, em razão do alegado erro na alta hospitalar concedida ao falecido diretamente da UTI para sua residência, sem a disponibilização de suporte domiciliar técnico, o que, segundo as
apeladas
, resultou no óbito ocorrido dois dias após a alta.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a responsabilidade do Estado com fundamento na teoria da perda de uma chance, e condenou o
Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 80.000,00 para cada autora (R$ 240.000,00 no total) e danos materiais no valor de R$ 1.037,04, relativos a despesas com funeral. O pedido de pensão mensal foi julgado improcedente.

A controvérsia gira em torno da alegada falha na prestação do serviço público de saúde pelo Estado de Mato Grosso, que teria concedido alta hospitalar ao Sr. Osvaldo Barbosa Lima diretamente da UTI
para o domicílio, sem qualquer estrutura de suporte técnico, notadamente home
care
, em evidente estado de gravidade clínica.

O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade do Estado com base no art. 37, §6o, da Constituição Federal, assentando que, embora a alta da UTI tenha sido clinicamente adequada, o ente público
não
providenci
ou
suporte técnico indispensável à continuidade do tratamento
,
configur
ando
falha específica no dever estatal de proteção à saúde.

A prova constante dos autos
demonstr
ou
que o paciente, no momento da alta, apresentava-se acamado, em déficit cognitivo severo, dependente de terceiros, alimentando-se exclusivamente por sonda
nasoenteral
, sendo inequívoca a necessidade de atendimento especializado em ambiente adequado ou mediante home
care
. A documentação médica e o laudo pericial confirmaram a imprescindibilidade desses cuidados.

Ainda que não se possa afirmar com segurança científica que o falecimento do paciente decorreu exclusivamente da ausência de home
care
, o nexo causal se estabelece pela perda de uma chance real e concreta de sobrevida ou de minimização do sofrimento.

A teoria da perda de uma chance
, tal qual aplicada na sentença,
é p
ertinente ao caso
, po
is
a ausência de suporte técnico após a alta hospitalar não apenas agravou a vulnerabilidade do paciente, mas comprometeu de forma substancial a sua expectativa de sobrevida, como
constou
na sentença.

O laudo pericial é enfático ao afirmar que o paciente necessitava de home
care
para cuidados com a sonda
nasoenteral
e fisioterapia, sendo tais cuidados de responsabilidade de profissional técnico de enfermagem
:

7 – Qualquer familiar é apto para alimentar pessoa com déficit cognitivo severo e que esteja com sonda
nasoenteral
?

R: Não, pois a sonda
nasoenteral
exige alguns cuidados para seu manuseio como lavar a sonda após administração da dieta, higienizar a sonda, trocar a fixação quando necessário, avaliar se
a mesma
não está obstruída, e esses cuidados devem ser feitos por um técnico de enfermagem.

8 – Quando um paciente que está com sonda
nasoenteral
, sem possibilidade de deglutição, pode ter alta sem que seja providenciado home
care
para os seus cuidados?

R: Não, pacientes em uso de sonda
nasoenteral
e necessidade de fisioterapia, como era o caso do paciente, é necessário que
o mesmo
tenha alta com
homecare
para prestação desses cuidados.

A ausência dessa assistência representou, portanto, fator que privou a vítima de uma chance legítima de recuperação
.

O Estado sustenta a inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e o óbito, alegando que a alta da UTI foi tecnicamente correta.

Contudo,
a falha estatal não reside na decisão médica de alta em si, mas na
ausência

d
os cuidados indispensáveis à manutenção da vida do paciente.

Ao omitir-se quanto à implementação de políticas públicas mínimas de suporte à continuidade do tratamento, o Estado contribuiu de forma determinante para o desfecho trágico.

No tocante ao quantum fixado a título de danos morais (R$ 80.000,00 para cada autora), a alegação de excesso não
comporta acolhimento, mostrando-se adequado o valor fixado
diante da morte de um pai e companheiro
.

Quanto aos honorários advocatícios fixados em 10%, tal percentual observa os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC
.

Assim, o recurso do Estado não merece provimento.

Apelação de

Lúcia de Oliveira Souza,
Adriele
de Oliveira Lima e
Nieli
Oliveira Lima

As Apelantes defendem que a pensão mensal é devida pois o óbito do companheiro e pai ocorreu devido à falha na prestação do serviço público.

Afirmam que a incapacidade laboral em decorrência do acidente não retira o direito à pensão, pois
, para a concessão de pensão mensal em casos de morte, é
necessária apenas a comprovação
que o falecido exercia atividade remunerada ou que tinha capacidade laborativa no momento anterior ao óbito.

Embora se reconheça a responsabilidade do Estado pela falha na prestação do serviço público de saúde, não há nos autos elementos que demonstrem de forma minimamente segura que o falecido, no momento anterior à sua morte, possuía capacidade laborativa ou que exercia atividade produtiva da qual se originaria contribuição econômica aos seus familiares.

Pelo contrário, conforme destacado no próprio laudo pericial e amplamente documentado nos autos, o Sr. Osvaldo encontrava-se em estado clínico gravíssimo, com sequelas neurológicas
irreparáveis.

Destaca-se que a causa da morte do paciente não foi a alta da UTI e encaminhamento para sua casa sem home
care
, mas sim o
politraumatismo
em decorrência do acidente. A falta de assistência na alta da UTI apenas privou-lhe da chance de uma sobrevida
.

O paciente, em decorrência de acidente automobilístico, sofreu
politraumatismo
cranioencefálico, apresentando déficit cognitivo severo
e comprometimento neurológico irrecuperável,
o que torna insustentável qualquer presunção de capacidade para o trabalho.

Neste cenário, inexiste o pressuposto essencial à concessão da pensão: a efetiva perda de fonte de renda
por conduta omissiva
ou comissiva do Estado
. Não havendo indícios razoáveis de que o falecido poderia contribuir economicamente com sua família,
após o grave acidente, com sequelas neurológicas irreversíveis,

não comporta acolhimento o pedido de pensão mensal.

Trata-se de uma causa antecedente que causou a incapacidade (o acidente), não havendo como atribuir ao Estado a perda da capacidade laboral.

Neste sentido:

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva, exigindo a comprovação do fato, do dano e do nexo
causal .
A falha na prestação do serviço hospitalar foi demonstrada pelo descumprimento de protocolos básicos de segurança, resultando em lesão na mão da paciente, conforme laudo pericial. O dano moral se justifica pelo sofrimento psíquico e físico sofrido, transcendente ao mero aborrecimento, e o valor fixado observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. A condenação por danos materiais encontra respaldo no princípio da reparação integral, considerando os custos com cuidadores durante o período de convalescença, devidamente comprovados. A condenação ao pagamento de pensão vitalícia deve ser afastada, visto que a vítima, em razão de condições de saúde pré-existentes, já se encontrava inapta ao exercício laboral, não atendendo aos requisitos do
art
.
950 do CC/2002. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057156220228080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2a Câmara Cível)

No que se refere ao valor do dano moral, fixado em R$80.000,00 para cada ap
e
lante, num valor total de R$240.000,00, atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração.

Diante do exposto,
NEGO provimento aos recursos de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025